Tribunal: TJMT
Processo: 0010926-29.2015.8.11.0003
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010926-29.2015.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Decadência]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0057-20 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0057-20 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), FLAVIO PIGATTO MONTEIRO - CPF: 944.044.459-20 (ADVOGADO), ROGERIO SCHUSTER JUNIOR - CPF: 032.281.719-65 (ADVOGADO), ROGERIO SCHUSTER JUNIOR - CPF: 032.281.719-65 (ADVOGADO), FLAVIO PIGATTO MONTEIRO - CPF: 944.044.459-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO – HONORARIOS ADVOCATICIOS – ACOLHIMENTO EM PARTE – OMISSAO – NÃO OCORRÊNCIA – EMBARGOS PARCIAMENTE ACOLHIDOS.

1- Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

2-
Ocorrendo obscuridade no acórdão embargado, o recurso deve ser acolhido, com a modificação do julgado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DECLARATORIOS
Nº
0010926-29.2015.8.11.0003

EMBARGANTE:

ADM DO BRASIL LTDA

EMBARGADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela
ADM DO BRASIL LTDA,
e
m face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação interposto pela Recorrente, com a finalidade de sanar obscuridade e omissão existente no julgado.

Alega a Embargante, a existência de obscuridade quanto a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, sem obedecer aos percentuais das alíneas do art. 85, § 3º, do CPC/2015.

Esclarece que, a. Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento encerrado no dia 16/3/2022, afastou a possibilidade do uso da equidade para calcular honorários de sucumbência nos casos em que o valor da causa for considerado muito alto. Além de que, deve ocorrer a aplicação cumulativa na forma escalonada/progressiva definida pelo §5º do art. 85 do mesmo diploma legal.

Defende, também, a existência de obscuridade quanto ao ressarcimento das custas processuais.

Sustenta, ainda, que, o acórdão é omisso acerca da tese firmada pelo e. Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, ao julgar o Tema 1.093, que decidiu pela
necessidade de edição de lei complementar visando a cobrança da Diferença de Alíquotas do ICMS DIFAL nas operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, nos termos da EC nº 87/2015.

Desse modo, requer o acolhimento dos embargos, para sanar os vícios apontados.

As contrarrazoes foram opostas no Id. 125928656, pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 20 de junho de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração opostos pela
ADM DO BRASIL LTDA,
e
m face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação interposto pela Recorrente, com a finalidade de sanar obscuridade e omissão existente no julgado, que restou assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – DECADÊNCIA – OCORRÊNCIA – DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS – CREDITAMENTO – PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS – POSSIBILIDADE – RECURSO DA PARTE PROVIDO.

1- Ainda que não ocorra o pagamento, nos casos de creditamento indevido, este é considerado como pagamento a menor, cujo regramento a ser observado será aquele preconizado pelo artigo 150, § 4º, do CTN, relativamente ao prazo decadencial do lançamento suplementar.

2- No caso em exame, os fatos geradores ocorreram em janeiro a dezembro de 2004 e a notificação em 28-12-2009, restando demonstrada a ocorrência da decadência dos créditos ocorridos anteriormente ao mês de dezembro, ou seja, janeiro a novembro de 2004.

3- Nos termos do entendimento do STJ, é permitido o aproveitamento dos créditos referentes à aquisição de quaisquer produtos intermediários, desde que comprovada a necessidade de utilização deles para a realização do objeto social do estabelecimento empresária, condicionada, contudo, à idoneidade da documentação fiscal.

4- Na hipótese, a comprovação de que os produtos foram utilizados no processo de produção da empresa vem com conclusão da mencionada prova pericial, bem como a idoneidade da documentação foi verificada pelo perito judicial e que concluiu pela quitação do crédito tributário por meio da compensação
.

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Inicialmente, imperiosa a contextualização da lide para melhor compreensão da matéria ora discutida.

Extrai-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou em desfavor da empresa ADM do Brasil Ltda., e seus sócios, a execução fiscal nº 285-16.2014.8.11.0003 – código 737422, objetivando o recebimento do montante de R$ 5.360.004,94 (cinco milhões trezentos e sessenta mil quatro reais noventa e quatro centavos), referente ao não
recolhimento e/ou recolhimento a menor do ICMS Diferencial de Alíquota, devido pela entrada de mercadorias destinadas ao Ativo imobilizado, Uso e Consumo
, cujos fatos geradores ocorreram em 01/2004 e 12/2004 e constituição definitiva aposta na CDA em 27-3-2013, por meio da NAI nº 123700001400139200919 (fls. 5/8).

Em contrapartida, a ora Embargante apresentou os embargos à execução de base, distribuído sob o número único 10926-29.2015.8.11.0003 – código 791635, aduzindo, em breve síntese, que atua no ramo de compra, industrialização e comercialização de grãos oleaginosos e seus derivados e, para sua atividade industrial, adquire diversos materiais em operações interna e interestaduais, destinados ao uso, consumo e ativo imobilizado.

Pontuou em sua inicial a ocorrência da decadência e no mérito, a inexigibilidade do DIFAL, em razão das mercadorias adquiridas terem sido para uso, consumo e ativo imobilizado e tais débitos foram compensados com créditos de ICMS ou quitados mediante pagamento com saldo devedor do período.

O feito foi julgado improcedente, ensejando a interposição de recurso de apelação por ambas as partes, tendo essa Câmara de Direito Público dado provimento ao recurso de ADM do Brasil Ltda. para: a)
declarar a decadência dos créditos tributários, cujos fatos geradores ocorreram nos meses de janeiro a novembro de 2004; b) declarar a legalidade do creditamento do diferencial de alíquota de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS-DIFAL, ocorrido no ano de 2004; c)
extinguir a execução fiscal, autos código nº 737422, em curso no Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis
; e d) determinar a inversão do ônus de sucumbência;

nos termos da ementa retro mencionada.

Inconformada, insurge-se a Recorrente, por meio dos presentes embargos.

No tocante a alegação de obscuridade quanto a fixação da verba honoraria, necessário esclarecer que o Magistrado de Primeiro Grau, ao julgar improcedente os pedidos,
fixou a verba honoraria em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 3º, I. c/c § 4º, III, do CPC.

Este Tribunal, ao dar provimento ao apelo da Embargante, inverteu o ônus sucumbencial.

Desse modo, embora a Recorrente alegar a necessidade de observância do Tema 1.076 do STJ que veda a fixação de honorários de forma equitativa (artigo 85, § 8º do CPC), quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, o acórdão embargado não fixou a verba honorária de forma equitativa, mas, sim, observando a disposição legal acima que prevê:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º:

(...)

III -
não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa
;

§ 5º
Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente
. [Destaquei]

Inobstante a isso, a causa não se amolda na referida disposição, qual seja: art 3º, I, porquanto o valor do crédito exequendo é de R$ 5.360.004,94 (cinco milhões trezentos e sessenta mil quatro reais noventa e quatro centavos), correspondente ao proveito econômico obtido, ante o provimento do pedido e a extinção da execução.

Quanto a matéria, a Corte Superior de Justiça fixou entendimento de que, nos casos de
embargos à execução
julgados procedentes para anular, em caráter definitivo, os créditos lançados no auto de infração impugnado,
sendo perfeitamente identificável e quantificável o proveito econômico obtido, o estabelecimento da verba honorária deve observar a tarifação estabelecida pelo legislador.

Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO COMBATIDO. IMPUGNAÇÃO ADEQUADA. REEXAME DE PROVA. DESNECESSIDADE.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. PERCENTUAL SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Impugnados no recurso especial todos os fundamentos consignados no acórdão recorrido, é de se afastar a alegada incidência da Súmula 283 do STF.

2. A questão posta no recurso especial, concernente ao critério normativo adequado para o arbitramento dos honorários advocatícios, é eminentemente jurídica, dispensando, in casu, reexame de prova, sendo inaplicável o óbice da Súmula 7 do STJ.

3. O Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 85, dedicou amplo capítulo aos honorários advocatícios, estabelecendo novos parâmetros objetivos para a sua fixação, com a estipulação de percentuais mínimos e máximos sobre a dimensão econômica da demanda (§ 2º), inclusive nas causas envolvendo a Fazenda Pública (§ 3º), de modo que, na maioria dos casos, a avaliação subjetiva dos critérios legais a serem observados pelo magistrado servirá apenas para que ele possa justificar o percentual escolhido dentro do intervalo permitido.

4. Nesse novo regime, a fixação dos honorários advocatícios mediante juízo de equidade ficou reservada para as causas "em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo" (art. 85, § 8º).

5. Hipótese em que o estabelecimento da verba honorária deve observar a tarifação estabelecida pelo legislador, visto que os autos cuidam de embargos à execução julgados procedentes para anular, em caráter definitivo, os créditos lançados no auto de infração impugnado, sendo perfeitamente identificável e quantificável o proveito econômico obtido.

6. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp 1850553/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/4/2021, DJe 6/5/2021). [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. PEDIDO PROCEDENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
FIXAÇÃO. PERCENTUAL SOBRE O CRÉDITO ANULADO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE
.

1. O Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 85, dedicou amplo capítulo aos honorários advocatícios, estabelecendo novos parâmetros objetivos para a sua fixação, com a estipulação de percentuais mínimos e máximos sobre a dimensão econômica da demanda (§ 2º), inclusive nas causas envolvendo a Fazenda Pública (§ 3º), de modo que, na maioria dos casos, a avaliação subjetiva dos critérios legais a serem observados pelo magistrado servirá apenas para que ele possa justificar o percentual escolhido dentro do intervalo permitido.

2. Nesse novo regime, a fixação dos honorários advocatícios mediante juízo de equidade ganhou caráter residual, a ser exercido "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo" (§ 8º).

3
. Hipótese em que o estabelecimento da verba honorária deve observar a tarifação estabelecida pelo legislador, visto que os autos cuidam de ação anulatória de débito fiscal (auto de infração) julgada procedente, em que o proveito econômico pretendido e obtido em caráter definitivo é perfeitamente identificável e quantificável, concernente à extinção do crédito tributário impugnado.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp 1847948/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/3/2021, DJe 6/4/2021)

Essa hipótese se enquadra na situação convencional em que o trabalho realizado pelo advogado da parte embargante no processo foi essencial para a obtenção do resultado favorável, de modo que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados em percentual sobre o sucesso econômico alcançado, no caso, concernente ao valor indevidamente cobrado no feito executivo, sob pena de direta afronta ao art. 85, § 3º, do CPC.

Além disso, deve-se observar, quando do seu arbitramento, os critérios qualitativos (art. 85, § 2º, do CPC) e quantitativos (art. 85, § 3º, do CPC) eleitos pelo legislador, bem como o escalonamento (art. 85, § 5º, do CPC).

Em relação aos critérios qualitativos – art. 85, § 2º, do CPC, necessário destacar que (i) o feito tramita desde 31-7-2015, há quase sete anos; (ii) a discussão de mérito não é singela e os procuradores foram zelosos na condução do feito.

Considerando as peculiaridades acima expostas, mas, também, a base de cálculo da ação, entendo prudente fixar os honorários advocatícios no
patamar mínimo legal
para cada uma delas, isto é, em 10% sobre os primeiros 200 salários mínimos e, na segunda faixa (valores acima 200 até 2.000 salários-mínimos), em 8%, e assim sucessivamente.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE CUMULADO COM AÇÃO DE COBRANÇA. INÉPCIA DA INICIAL. INOCORRÊNCIA. ATRASO NO PAGAMENTO DOS VALORES DEVIDOS EM RAZÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO POR VALOR GLOBAL. FUNDAÇÃO HOSPITALAR. GRAVE CRISE FINANCEIRA DO ENTE
PÚBLICO
. RESERVA DO POSSÍVEL QUE NÃO SE APLICA QUANDO VIOLADO O DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. RECURSO ACLARATÓRIO. AGREGAÇÃO DE EFEITO MODIFICATIVO.
HONORÁRIOS

ADVOCATÍCIOS
DE SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO REGRAMENTO PREVISTO NOS §§ 2º, 3º e 5º DO CPC/2015. APLICAÇÃO DE PERCENTUAIS
ESCALONADOS
.

O § 3º do art. 85 do CPC prevê os percentuais dos
honorários

advocatícios
incidentes nas demandas em que a
Fazenda

Pública
for parte. A base de cálculo da verba honorária de sucumbência deve corresponder ao valor da condenação ou do proveito econômico obtido, e, não sendo possível mensurá-lo, ao valor atualizado da causa.
Segundo a dicção do § 5º do art. 85 do CPC, havendo condenação contra a Fazenda Pública ou quando o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITO INFRINGENTE, POR MAIORIA.

(Embargos de Declaração Cível, Nº 70081710527, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em: 06-12-2019). [Destaquei]

Ainda, assiste razão à Recorrente quanto ao ressarcimento das despesas desembolsadas.

É cediço que, o Estado de Mato Grosso goza de isenção de custas e despesas processuais, nos termos do item 2.14.5 do Provimento nº 08/2009 – CGJ, de 19 de janeiro de 2009 e do artigo 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/2001.

No entanto, o benefício concedido ao ente público não o exime do pagamento dos valores despendidos pela parte vencedora da demanda, conforme disposto na referida lei estadual,
in verbis
:

Art. 3º Além dos casos previstos em lei, são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas:

I – a União, o Estado e o Município,
salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda
; (...). [Destaquei]

E, ainda, é entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR - REJEIÇÃO - NÃO INTERPOSIÇÃO DE AÇÃO PRINCIPAL – NATUREZA SATISFATIVA - IRRELEVÂNCIA - AUTARQUIA - ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, EXCETO COM RELAÇÃO AOS VALORES DESPENDIDOS PELA PARTE VENCEDORA – VERBA HONORÁRIA FIXADA ACIMA DO LIMITE RAZOÁVEL – REDUÇÃO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
Consoante disposição da Lei Estadual nº 7.603/2001, o Estado é isento de recolhimento de custas processuais, exceto quanto aos valores despendidos pela parte vencedora
. (...)

(TJ-MT - APL: 00008771220108110032 MT, Relator: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 14/4/2015, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 22/4/2015). [Destaquei]

Portanto, os embargos merecem acolhimento nesses pontos.

Por fim, quanto a alegação de omissão acerca da tese firmada pelo e. Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, ao julgar o Tema 1.093, entendo que não merece amparo, diante do total acolhimento do direito da parte Embargante, consoante vindicado na inicial.

Ante o exposto,
ACOLHO EM PARTE
os declaratórios opostos pela empresa ADM do Brasil, para:

1- Fixar os honorários advocatícios no
patamar mínimo legal
para cada uma delas, isto é, em 10% sobre os primeiros 200 salários mínimos e, na segunda faixa (valores acima 200 até 2.000 salários-mínimos), em 8%, e assim sucessivamente.

2- Condenar o Recorrido ao pagamento das custas processuais, porém, deve ressarcir apenas as despesas desembolsadas pela parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2022